Tribunal: TJPA
Processo: 0004791-83.2013.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004791-83.2013.8.14.0133

APELANTE: ANDERSON DA SILVA LOBATO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. DESPROVIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA NA ARMA UTILIZADA. DESPROVIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A autoria do crime encontra-se devidamente comprovada pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, além do auto de apresentação e apreensão da
res furtiva
não podendo ser admitida a tese de absolvição por ausência de provas para fundamentar a condenação;

2.
Inviável o reconhecimento de crime de menor importância, uma vez que o apelante, juntamente com seus companheiros de crime não identificados, participou ativamente do crime de roubo pelo qual fora condenado, haja vista que este foi peça determinante para a concretização do assalto vez que houve divisão funcional do trabalho entre ele e seus comparsas, revelando, assim, o acordo de vontades para realizar o fato punível;

3.
Aplicação da causa de aumento da pena pelo uso da arma de fogo, tipificada no § 2.º, inciso I, do art. 157, do CPB pois não é necessária a realização de perícia técnica para averiguar a potencialidade lesiva da arma de fogo utilizada pelo recorrente, bastante a comprovação de sua utilização e o temor provocado na vítima pela arma utilizada por ele
;

4. A atenuante da menoridade relativa foi erroneamente aplicada, uma vez que o recorrente juntou sua carteira de identidade nos autos, demonstrando que não era menor de 21 anos de idade;

5. Decote da causa atenuante da menoridade que não resultou em prejuízo ao recorrente, pois a pena-base foi aplicada no seu mínimo e o Magistrado a quo aplicou a Súmula 231, do STJ impedindo sua redução;

6. Recurso conhecido e no mérito, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Benevides, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de ____________ de 2024.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º
0004791-83.2013.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES

APELANTE: ANDERSON DA SILVA LOBATO (ou ADILTON FERREIRA NUNES)

DEFENSOR PÚBLICO: BRUNNO ARANHA E MARANHÃO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISORA: EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ANDERSON DA SILVA LOBATO (ou ADILTON FERREIRA NUNES)
contra a sentença que o condenou a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art.157, § 2º, incisos I e II do CPB (roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma).

Consta na peça exordial que no dia 14/08/2013, por volta das 11h30min, na rua Carvalho Braga, restaurante Recanto Verde, Santa Bárbara, o recorrente, juntamente com dois companheiros de crime, conhecidos pelos prenomes Carlos e Felipe, e comunhão de esforços e unidade de desígnios, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, munidos de arma de fogo, aproximadamente a quantia de R$ 520,00 (quinhentos e vinte) reais, dois celulares e documentos pessoais das vítimas Odivaldo Vasconcelos dos Santos, Raimundo Nonato Alves de Souza e Rodrigo Santos Olímpio.

As vítimas estavam no caminhão Toco, de placa PFL 1598, fazendo entregas de bebidas, da firma PR – Distribuidora de Bebidas e Alimentos Ltda – Schincariol.

O recorrente e seus companheiros abordaram o motorista Odivaldo e, munidos de arma de fogo, anunciaram o assalto, subtraído aproximadamente a quantia de R$ 200,00 (duzentos) reais, da renda da empresa e dois aparelhos celulares. Em seguida, mandaram que o motorista entrasse no caminhão exigindo dinheiro, contudo, foram informados que valores estavam somente dentro do cofre, cuja chave ficava na sede do estabelecimento. Assim, o réu e seus companheiros passaram a subtrair os pertences das demais vítimas.

Da vítima Raimundo Nonato foi subtraído a importância de R$ 320,00 (trezentos e vinte) reais.

O recorrente e seus companheiros fugiram de bicicleta, porém, o recorrente abandonou a bicicleta e passou a pular os muros. Na ocasião chegaram dois policiais em uma motocicleta e conseguiram alcançá-lo, apreendendo parte da res furtiva. Preso, afirmou apenas que estavam esperando seus amigos que praticaram o assalto.

A autoria do crime está provada pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares e a materialidade pelo auto de Apresentação e Apreensão dos objetos subtraídos.

O RMP denunciou o apelante nas sanções punitivas do art. 157, § 2.º, incisos I e II, do CP.

A denúncia foi recebida na data de 03 de setembro de 2013.

Após regular instrução do processo, foi prolatada sentença na data de 22 de abril de 2023, e o magistrado
a quo
aplicou ao réu a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime inicial semiaberto.

O acusado interpôs recurso de apelação, com supedâneo no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal. A defesa de Anderson da Silva Lobato, no mérito requereu:

(i)

A absolvição, em razão da insuficiência de provas quanto à autoria delitiva;

(ii)

Caso não seja acolhida primeira tese, a diminuição da pena por participação de menor importância;

(iii)

A aplicação da circunstância atenuante da menoridade relativa;

(iv)

A exclusão da majorante do emprego de arma de fogo por falta de fundamentação;

Em contrarrazões, o RMP apresentou contrarrazões requerendo o conhecimento do apelo e a decretação da prescrição em favor do recorrente.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo, mantendo a sentença de mérito em todos os seus termos.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

I – DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE.

Pugna a defesa do recorrente pela absolvição uma vez que não encontram lastro probatório colhido no curso da instrução criminal e que as testemunhas de acusação não souberam detalhar de forma precisa se o apelante cometeu o núcleo do tipo previsto no artigo 157, do Código Penal – subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem mediante grave ameaça ou violência.

Não obstante, a tese defensiva não merece prosperar, tendo em vista que as testemunhas ouvidas confirmaram em juízo os fatos narrados na denúncia, detalhando que foram rendidas pelo recorrente e por dois companheiros de crime não identificados e processados, que os renderam, com uso de arma de fogo e subtraíram-lhes quantia em dinheiro e celulares.

As vítimas, em sede policial e em juízo, apontaram o recorrente como sendo um dos autores dos crimes de roubo majorado de que foram vítimas.

A testemunha Odivaldo Vasconcelos dos Santos destacou que eram três assaltantes e que estavam lhe rendendo com a pose de uma arma de fogo. Segundo declara:

“(...) que os assaltantes foram perseguidos imediatamente pela policia; que o assaltante rendeu a vitima e subtraiu a mochila da vitima e dentro desta foi colocado os demais objetos roubados; que o réu ANDERSON foi o assaltante que ficou na frente do carro vigiando para ver se vinha alguém no momento do assalto; que os objetos foram recuperados no mesmo dia da perseguição dos policiais; que reconheceu no momento do assalto o réu; que ANDERSON estava armado; que o reconhecimento de NADERSON foi feito na delegacia também”
(trecho extraído da sentença).

A testemunha Raimundo Nonato Alves de Souza, por sua vez também reconheceu o apelante como autor:

“(...) que confirma que um dos assaltantes era ANDERSON DA SILVA LOBATO; que olhou no retrovisor do carro e avistou o réu ANDERSON; que os assaltantes levaram R$ 320,00 reais pertencentes a vitima; que reconheceu ANDERSON imediatamente quando foi pego pelos policiais “

Como visto, em sede policial e em Juízo, as vítimas foram uníssonas ao declarar que foram roubadas pelo recorrente e seus companheiros com emprego de arma de fogo, e que estes fugiram juntos do local sendo imediatamente perseguidos por uma guarnição da polícia que estava próxima.

Portanto, restou demonstrado a materialidade e autoria dos delitos praticados pelo recorrente, sendo insuficiente as alegações da defesa, pois as provas carreadas aos autos se mostram suficientes a demonstrar o fato criminoso praticado pelo acusado e seus companheiros.

Evidente que a palavra dos ofendidos, desde que confirmada pelas demais provas, deve ser valorada como elemento relevante na apuração do crime e, no caso em tela, há as declarações das vítimas ouvidas em sede de inquérito policial e em juízo comprovando a prática delituosa.

A jurisprudência assim se pronuncia:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita.

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o “depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados” entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.

4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação.

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Logo, não há que se falar em insuficiência de provas ou absolvição por negativa de autoria e materialidade do delito.

II -

DA DIMINUIÇÃO POR PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

A participação do apelante foi crucial para a concretização da prática criminosa, tendo em vista que, conforme apurado, o recorrente estava vigiando enquanto seus companheiros subtraiam os bens segurando uma arma de fogo.

Pontua-se que não há dúvida que referida ação do acusado não pode ser considerada como de menor importância, sendo certo de que foi através de sua atuação que o crime ocorreu de forma tranquila aos outros comparsas, bem como foi através de estar apontando a arma para que os bens do delito puderam ser facilmente levados das vítimas.

Assim, verificando-se a importância da ação do réu para o resultado criminoso, deve permanecer a pena fixada considerando a coautoria do mesmo com os demais companheiros de crime, conforme jurisprudência dominante:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. COERÊNCIA E HARMONIA. ESPECIAL RELEVO. LIAME SUBJETIVO. DEMONSTRAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FAVORECIMENTO REAL E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. COMPROVAÇÃO.

1. Comprovadas pelo conjunto probatório a autoria e a materialidade delitiva pela prática do crime de roubo, a condenação é medida que se impõe.

2. Nos crimes contra o patrimônio, os depoimentos da vítima e da testemunha assumem valor probante relevante, pois geralmente são delitos cometidos longe do olhar de qualquer outra pessoa.

3. A prova produzida na fase inquisitorial pode ser usada para embasar o decreto condenatório, quando corroborada por outros elementos de prova produzidos na fase judicial.

4. Configura-se a coautoria quando os criminosos têm consciência de cooperar na ação comum, contribuindo na realização de uma infração penal. Tal consciência se traduz no liame psicológico que une a conduta de todos os envolvidos, dando ao fato delitivo caráter de crime único.

5. Constatando-se que o coautor do delito foi responsável por uma das fases do delito, não há falar em desclassificação para o crime de favorecimento real. 6. Inaplicável a causa de diminuição de pena referente à participação de menor importância, quando o réu, em efetiva divisão de tarefas, conduz o comparsa em seu veículo ao local do crime e, tendo esperado a subtração, leva-o em fuga. 7. Se o emprego da arma de fogo foi reportado de modo seguro pela vítima, há motivo suficiente para a incidência da agravante correspondente. 8. Comprovado o liame subjetivo entre os réus no que se refere à conduta delitiva noticiada na denúncia, resulta adequada a aplicação da majorante correspondente ao concurso de pessoas.

9. Apelações criminais conhecidas e desprovidas.

(TJ-DF - 20150510001359 0000132- 51.2015.8.07.0005 (TJ-DF) Data de publicação: 31/08/2016). (Grifo nosso)

Ante o exposto, não se resta constatado a aplicação da minorante prevista no artigo 29, §1º do Código Penal, por não restar configurado a participação de menor importância do apelante.

III -
APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

Requer a defesa a reanálise da dosimetria da pena de forma a fixá-la no mínimo legal.

Verifico que o Magistrado
a quo
não valorou as circunstâncias judiciais, julgando-as neutras, de modo que a recorrente foi condenada à pena-base de 4 (quatro) anos, o mínimo legal estabelecido pelo legislador.

Inexistem circunstâncias atenuante e agravante.

Não obstante verifico que na sentença de mérito o Magistrado a quo reconheceu a menoridade relativa do recorrente, deixando de subtrair a pena em obediência à Súmula 231, do STJ.

Verifico que houve equívocos com relação à idade do apelante. Com efeito, o recorrente protocolou petição ID 14512420, Págs. 97-102 demonstrando que ele possuía 29 (vinte e nove) anos, posto que nasceu na data de 04/04/1984.

Como a pena não foi reduzida e não houve prejuízo ao recorrente, retiro a atenuante da menoridade relativa e mantenho a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão.

Não há causa de diminuição da pena, fundamentado na sentença.

IV- DO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA: DO USO DE ARMA DE FOGO

Pugna a defesa pelo afastamento da causa de aumento de pena, alegando ausência de arma de fogo apreendida e/ou perícia na arma apreendida, de forma a demonstrar sua potencialidade.

A ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do § 2.º do art.
157
do
Código Penal
, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa.

O entendimento da jurisprudência é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Destaca-se que tal questão já foi sumulada por esta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art.
157
,
§ 2º
, inciso
I
, do
CP
, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o seu emprego denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima.

Dessa forma, não se pode excluir a incidência de tal majorante, pois, conforme declarações harmônicas e seguras das vítimas e da testemunha nos autos, deverão permanecer na terceira fase de aplicação da pena.

Portanto, correta a majoração pelo uso de arma e, consequentemente, a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau.

Em razão do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2024.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 11/03/2024